Tribunal: TJBA
Processo: 8104297-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104297-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA GOES DE MOURA

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR), gerido pelo Banco Central, e de indenização por danos morais, fundado na alegada ausência de notificação prévia sobre o referido apontamento. A Apelante alegou ilicitude da inscrição pelo Banco Apelado, requerendo, além da retirada do registro, reparação moral. O juízo de primeiro grau reconheceu a legalidade da inscrição e a inexistência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição de seus dados no SCR configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o Banco Apelado pode ser responsabilizado por tal ausência, à luz da regulamentação aplicável ao Sistema de Informações de Crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR é sistema regulado pelo Banco Central do Brasil, com fundamento na Resolução CMN nº 4.571/2017 e na Lei Complementar nº 105/2001, destinado à coleta de informações financeiras para subsidiar a supervisão do risco de crédito pelas autoridades monetárias, não se caracterizando como cadastro de inadimplentes.

O Banco Apelado tem dever legal de remeter mensalmente ao Banco Central os dados referentes às operações de crédito com seus clientes, nos termos do art. 4º da Resolução BCB nº 5.037/2022, não havendo ilicitude na remessa de tais informações quando a dívida é legítima.

A ausência de notificação prévia ao devedor sobre o lançamento no SCR não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando não há prova de erro no registro ou inexistência da dívida.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos cadastros de inadimplentes, como SPC e SERASA, a obrigação de notificação é do órgão arquivista, e não do credor, conforme Súmula 359 do STJ, entendimento extensível ao caso do SCR, dada sua finalidade distinta e natureza técnica.

A existência da dívida não foi impugnada, sendo incontroversa a origem da obrigação registrada, restando afastada qualquer ilegalidade que justificasse a exclusão do registro ou a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição de dados financeiros no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central não configura, por si só, ato ilícito, desde que a dívida seja legítima e a instituição financeira observe os deveres regulamentares.

A ausência de notificação prévia ao devedor não enseja indenização por danos morais nem justifica a exclusão do registro, quando não demonstrada irregularidade na origem da informação.

A responsabilidade pelo envio de notificação prévia, nos casos de cadastros de inadimplentes, é do órgão arquivista, nos termos da Súmula 359 do STJ, não se estendendo tal obrigação ao credor nos registros do SCR.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 4.571/2017, arts. 1º e 4º; Resolução BCB nº 5.037/2022, art. 4º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; TJBA, Apelação Cível nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70070718234, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8116204-41.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
ITAMARA SANTOS DA CONCEICAO
e como apelad
o

BANCO DIGIO S/A (denominação atual do BANCO CBSS S/A).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02